Tribunal: TJBA
Processo: 8000552-04.2022.8.05.0045
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000552-04.2022.8.05.0045

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE CÂNDIDO SALES

Advogado(s)
:
WELDON BRITO SANTANA DUTRA

APELADO: VITÓRIO PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DANILO GONCALVES NOVAES, GISELE OLIVEIRA ASSIS NOVAES

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DESVIO DE FUNÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DIFERENÇAS SALARIAIS. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO PARCIAL. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO RETROATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pelo Município de Cândido Sales contra
a
sentença pro
latada
em Ação de Cobrança, ajuizada por servidor público concursado para o cargo de Motorista, que requereu o pagamento de diferenças salariais decorrentes do exercício, por período contínuo (03/08/2017 a 31/12/2019), das funções típicas de Professor. A sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo o desvio de função e condenando o
E
nte
P
úblico ao pagamento das diferenças salariais correspondentes, apuradas em liquidação por arbitramento, com aplicação de correção monetária e juros, conforme a EC nº 113/2021.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.

D
efinir se o reconhecimento administrativo parcial do desvio de função impede o pagamento retroativo de diferenças salariais anteriores à
P
ortaria de regularização;
e
verificar se o Autor se desincumbiu do ônus da prova, quanto ao exercício de funções distintas das atribuições do cargo originário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O reconhecimento do desvio de função pela própria Administração, por meio do Parecer Jurídico nº 003/2020 e da Portaria nº 144/2020, autoriza a condenação ao pagamento das diferenças salariais correspondentes ao período em que o servidor desempenhou funções típicas de cargo diverso, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração, con
soante
entendimento consolidado na Súmula 378 do STJ.

4.
A limitação administrativa dos efeitos financeiros a período posterior à formalização do desvio não encontra respaldo jurídico, pois o direito à equiparação salarial decorre da efetiva prestação do serviço em desconformidade com o cargo de origem, e não da existência de ato formal de designação.

5.
O Município, apesar de regularmente citado e intimado para apresentar documentos sob sua posse exclusiva — como a ficha funcional do servidor e os contracheques do paradigma —, permaneceu inerte, atraindo os efeitos da revelia e do art. 373, II, do CPC, quanto ao ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado.

6.
Restou comprovado que o servidor exerceu funções de Professor por período relevante, sendo insuficiente a alegação genérica do Município sobre a inexistência de documentos formais anteriores à
P
ortaria, sobretudo diante da ausência de impugnação específica e da produção de provas.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso desprovido.

____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 373, I e II, 487, I, 509, I; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 378; STJ, AgInt no REsp 1.916.025/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 16.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n°
8000552-04.2022.8.05.0045
,

oriundos da Comarca de
Cândido Sales
, na qual figuram como Apelante
o

MUNICÍPIO DE CÂNDIDO SALES
,

sendo

A
pelado
VITÓRIO PEREIRA DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
.